Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712354-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AIRTON MAIA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DURAÇÃO RAZOAVEL DO PROCESSO. INTIMAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A prescrição intercorrente visa assegurar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Tem por objetivo estabelecer prazo para a conclusão da execução e, assim, impedir a inércia do exequente. 2. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê, em seu § 1o “Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública”. 3. O procedimento prevê a intimação do representante judicial da Fazenda Pública em dois momentos distintos: 1) quando da suspensão do curso da execução fiscal para que providencie a localização do devedor ou dos bens; e 2) quando decorrido o prazo prescricional a fim de apontar a ocorrência de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o REsp 1340553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da Lei 6.830/80 são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, nos termos do art. 244 do Código de Processo Civil 5. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito. 6. Na hipótese, Em 14/08/2007, o Distrito Federal foi intimado para que se manifestasse acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis, ocasião em que se iniciou, automaticamente, o prazo de 01 ano de suspensão do processo. Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, a partir de 14/08/2008 começou a fluir o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. 7. Em 2012, a localização e ordem de penhora sobre bem do devedor interrompe a contagem do prazo prescricional (ID 49875170, págs. 24 e 30, autos de origem), ainda que em 2014 a constrição tenha sido desconstituída em razão de embargos de terceiros (ID 49875175, pág. 14, autos originários). Desde então, a próxima pesquisa de bens frutífera ocorreu apenas em agosto de 2018, com a localização de valores na conta bancária do agravante. Entre 2012 e 2018, configurou-se a prescrição intercorrente quinquenal. 8. Recurso conhecido e provido. Prescrição intercorrente reconhecida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 40, §§2o, 3o e 4o, da Lei 6.830/1980, sustentando que a prescrição, seja inicial ou intercorrente, pressupõe inércia imputável ao credor e não pode ser decretada quando a demora no processo constitui fruto do próprio mecanismo do Poder Judiciário, razão pela qual se revela aplicável a Súmula 106 do STJ. Afirma que, conforme decidido no tema 566 dos recursos repetitivos do STJ, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 40, §§2o, 3o e 4o, da Lei 6.830/1980. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) No caso em análise, conforme já delineado anteriormente, interrompida a prescrição ordinária pela determinação de citação por edital em 30/04/2007, o ente federativo foi instado a se manifestar sobre a não localização dos devedores ou de bens penhoráveis (14/08/2007) (ID origem 49875181), oportunidade em que se iniciou o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput e §§ 1o e 2o do art. 40 da LEF. Todavia, os autos da origem demonstram que o processo voltou a correr em 10/08/2010 (...) Da leitura dos autos de origem, possível perceber que, ao longo dos anos, o Distrito Federal se manteve diligente na busca por bens passíveis de penhora, inclusive buscando em cartórios imobiliários sobre a presença de registro de imóvel dos devedores para eventual penhora e dando pronto andamento ao processo quando instado a se manifestar. Como dito anteriormente, em que pese o processo esteja transcorrendo há mais de 20 (vinte) anos, não foi possível verificar a configuração da prescrição ordinária ou intercorrente, pois, na espécie, o que se verifica é que não houve conduta desidiosa do exequente/agravado, pois a demora na tramitação do processo é de responsabilidade apenas do Poder Judiciário” (ID 73635893). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025